Tribunal: TJDFT
Processo: 0001361-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
1. As circunstâncias que ensejaram a prisão em flagrante do acusado, a droga apreendida, os valores encontrados na residência, somados aos relatos coesos e coerentes das testemunhas, são suficientes para compor a convicção de que o réu tinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita, o que afasta a tese de desclassificação para o crime de porte ilegal de drogas para uso próprio.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca da existência de prazo depurador para caracterizar os maus antecedentes, ao concluir julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, em 17/08/2020, por maioria, do RE 593818, sedimentando a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
4. Recurso conhecido e não provido.